Tribunal: TJSP
Processo: 2040233-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
- Monitória - Cumprimento de sentença - Penhora de veículo por termo nos autos (art. 845, §1o, CPC) - Possibilidade - Necessidade, porém, da sua efetivação, com sua localização física - Inteligência do art. 839, CPC - Possibilidade de recusa do depositário fiel - Inteligência da Súmula no 319 do STJ - Agravo provido, com observação.